Tribunal: TJDFT
Processo: 0721672-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Curatela. Jurisdição voluntária. Medidas investigativas. Promoção pelo ministério público. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Curatela. Pedido de intimação do curador para prestar esclarecimentos sobre a curatela.
II. Questão em discussão
2. Decisão que indefere medida investigativa, atribuindo sua feitura ao requerente.
III. Razões de decidir
3. Na jurisdição voluntária, o propósito do procedimento é promover a formação de um ato jurídico seguro, administrando interesses que, embora possam ser divergentes, não são conflituosos ao ponto de caracterizar um litígio judicial.
4. O Ministério Público, em sua relevante função de curar o interesse dos incapazes, pode promover a remoção do curador; cabe-lhe, entretanto, mediante apuração administrativa, as medidas investigativas para apurar em que condições a curatela está sendo exercida.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.